Tribunal: TJSP
Processo: 1015397-13.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Legalidade da estipulação de juros

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros remuneratórios. Legalidade da estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (tema 25). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015397-13.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que são agravantes COLETUR
COLETA DE ENTULHOS LTDA ME e ANTONIO CARLOS CANTOIA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015397-13.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015397-13.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: COLETUR COLETA DE ENTULHOS LTDA ME E
ANTONIO CARLOS CANTOIA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.375
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1963-17/2000.
Capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a
um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246
e 247). Juros remuneratórios. Legalidade da
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano (tema 25). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
COLETUR
COLETA DE ENTULHOS LTDA E OUTROS contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS
e
1.061.530/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
o
cumprimento
de
todos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015397-13.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
3
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Sustenta a necessidade de produção de prova técnica,
sob risco de cerceamento de defesa. Aduz a existência
de divergência jurisprudencial que permite afastar o
anatocismo praticado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
recursos
especiais n. 1.061.530/RS e 973.827/RS, sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015397-13.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
4
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, em contrato bancário, a mera
circunstância
de
os
juros
remuneratórios
serem
superiores a 12% ao ano não configura abusividade,
assim como sobre a admissibilidade da capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1963-17/2000,
desde
que
expressamente pactuada. Confira-se a fls. 164/166.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.137/142) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela legalidade da
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano e pela possibilidade da capitalização de juros,
por se cuidar de contrato firmado posteriormente à
Medida Provisória no 1.963-17/2000, com expressa
pactuação, decorrente da previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal.
Confira-se
trecho
do
acórdão:
“Nas
operações realizadas por Instituições Financeiras é
admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória
no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. (...)Desta
forma, a prática de capitalização de juros por
Instituições Financeiras não configura anatocismo,
sendo sua aplicabilidade regulada por norma específica
e perfeitamente possível, não se aplicando, por
conseguinte, as disposições do Decreto no 22.626/33
(Lei de Usura). Portanto, não há ilegalidade da
cobrança de juros capitalizados” (fls. 141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015397-13.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
5
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO